Tribunal: TJDFT
Processo: 0704830-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/executado), contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação de sentença por arbitramento n.° 0708828-71.2020.8.07.0001 movida por AFONSO CAMPOS PAIVA (agravado/exequente), que homologou o laudo apresentado pelo perito judicial, nos seguintes termos (ID 113126387 dos autos de origem): (...) 1. Trata-se de liquidação provisória de sentença por arbitramento ajuizada por AFONSO CAMPOS PAIVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 2. O requerente assevera que: (i) tramitou ação civil pública perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou o banco réu a ressarcir os produtores rurais que detinham operações de financiamento rural vigentes em março de 1990, por meio da utilização do índice do IPC/IBGE no percentual de 84,32%; (ii) que contratou com o banco réu a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 89/00138-9; (iii) o valor a ser restituído alcança o total de R$ 275.174,00. 3. Intimado, o Banco do Brasil apresenta manifestação. Impugna a petição inicial, sob o fundamento de que: (i) o valor devido é de R$ 17.703,13, atualizado até 27/03/2020; (ii) argui preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal e o Banco Central: (iii) argui preliminar de incompetência do Juízo, com pedido de remessa à Justiça Federal; (iv) argui preliminar de competência do foro do domicílio do autor; (v) não incide o Código de Defesa do Consumidor ao caso; (vi) argui preliminar de inépcia da inicial, pela ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação; (vii) os juros de mora incidem a contar da citação na liquidação. 4. A parte autora manifesta-se sobre a petição e documentos apresentados pelo Banco do Brasil, id 64869949. 5. As preliminares foram rejeitadas. Além disso, foi determinado que os juros de mora fluem a partir da citação no processo de conhecimento. Por fim, foi nomeada perita judicial e determinado que a perícia fosse realizada dentro dos termos em que fixado na decisão, id 66032939. 6. A perita judicial apresentou seu laudo, id 105737260. Esclarece que a controvérsia das partes reside na incidência do índice sobre a totalidade do saldo devedor ou apenas sobre os pagamentos realizados pelo mutuário. 7. Apresenta cálculo no valor de R$ 223.570,44 se reconhecida a tese autoral; e o valor de R$ 65.544,32 se reconhecida a tese da parte ré. 8. A parte ré apresentou impugnação ao laudo, sob o fundamento de que a correção monetária deve ser feita "pro rata die", e não com a utilização do mês "cheio" com relação ao mês de abril de 1990, já que o indébito só deve ser atualizado a partir de sua apuração, em 15/4/1990. 9. Instada, a perita judicial concordou com a impugnação. Apresentou cálculo no valor de R$ 209.269,12 para o caso de ser reconhecida a tese autoral; e de R$ 61.351,70 para o caso de reconhecimento da tese do banco réu, id 110298662. 10. O banco concordou com os cálculos. A parte autora quedou-se silente. 11. Os autos vieram conclusos. DAS PRELIMINARES 12. As preliminares arguidas já foram analisadas e rejeitadas. MÉRITO 13. A controvérsia reside na incidência do índice sobre a integralidade do saldo devedor ou apenas sobre os pagamentos efetuados pelo mutuário. Residia, ainda, sobre a incidência dos juros de mora, se a contar da citação da ação principal ou da citação da liquidação, o que já foi decidido pelo Juízo. 14. Por fim, cabe a análise sobre a incidência de honorários advocatícios na liquidação de sentença. 15. Inicialmente, assiste razão à ré no que diz respeito à incidência do índice de correção, já que deve incidir sobre os valores pagos pelo mutuário. 16. Na apuração do valor devido, restou consignado pela perita judicial que parte da operação foi liquidada pelo PROAGRO, em valor correspondente a 70,68% do saldo devedor, cabendo ao autor/mutuário o pagamento de 29.32%. 17. Não cabe à parte autora buscar a restituição de quantia que não despendeu, uma vez que houve a amortização de parte da operação por meio do PROAGRO. A condenação da instituição financeira sobre a totalidade do saldo devedor levaria ao enriquecimento sem causa da parte autora, o que é vedado. 18. No tocante aos juros de mora, o Juízo já estabeleceu que os juros de mora são devidos a contar da citação do banco na ação de conhecimento, e não na liquidação de sentença. 19. Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os honorários advocatícios são devidos na liquidação de sentença apenas quando demonstrada a litigiosidade no procedimento. 20. No julgado, o Ministro Raul Araújo traz que "Com efeito, não há, como dito, ofensa ao art. 85, § 1o, do CPC de 2015, pois a liquidação é uma fase do cumprimento de sentença, expressamente referida no dispositivo transcrito, de maneira que, realmente, caberá honorários advocatícios sucumbenciais quando houver litigiosidade, nos mesmos termos da jurisprudência já consagrada nesta Corte de Justiça desde a vigência do CPC de 1973". (AgInt no REsp 1.900.842/RS, rel. Min. RAUL ARAÚJO, Data do Julgamento: 05/10/2021; DJe 11/10/2021) 21. Diante do exposto, HOMOLOGO o laudo pericial id 110298662, a fim de condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 61.351,70, atualizado até 31/08/2021. 22. Condeno o Banco do Brasil ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. 23. Sem prejuízo, solicite-se ao Banco do Brasil a transferência de R$ 2.500,00, com os devidos acréscimos, depositado na conta judicial no3000133564061, para a conta bancária de titularidade de Ana Maura Dias Machado, CPF 881.519.721-49, junto ao Banco do Brasil, agência 4594-2, conta corrente no 32782-4. 24. Dou à presente força de alvará. 25. Intime-se a parte autora para requerer o cumprimento provisório de sentença, no prazo de 15 dias, com o respectivo comprovante de recolhimento das custas processuais. 26. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 15817615), o agravante afirma, em suma, que “em relação aos honorários advocatícios, verifica-se que não consta a fase de liquidação de sentença no artigo 85 do CPC, o qual menciona apenas a reconvenção, cumprimento de sentença, execução e nos recursos interpostos, sendo omisso no ponto atinente a liquidação.” (ID 32765540 – Pág. 5) Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu conhecimento e provimento do recurso, para afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença. Preparo (ID 32765536). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vejo presente os requisitos autorizadores à concessão da liminar. Isso porque, não se vislumbra a probabilidade do direito, em razão da possibilidade de fixação de honorários de sucumbência em sede de liquidação de sentença litigiosa, como se deu nos autos de origem. Esse é o entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos julgados colacionados abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUNHO LITIGIOSO. ACÓRDÃO RECORRIDO E ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CONSONÂNCIA. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não são devidos honorários advocatícios em liquidação de sentença, podendo essa verba ser arbitrada, em caráter excepcional, quando o processo assumir nítido cunho litigioso. Precedente. 3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da liquidez do débito encontra o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1419045/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019) (grifei) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. CARÁTER LITIGIOSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que, como regra, não são devidos honorários advocatícios, em sede de liquidação de sentença. Excepcionalmente, serão arbitrados honorários advocatícios quando a fase de liquidação assumir nítido cunho litigioso. Precedentes. 2. O caráter litigioso da liquidação realizada no presente feito não foi objeto de discussão pela Corte de origem, estando ausente, portanto, o prequestionamento do tema, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar omissão. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1589165/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019) (grifei) No mesmo sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA RURAL. LITIGIOSIDADE. SUCESSIVOS RECURSOS E PETIÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. Conforme entendimento jurisprudencial, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, de maneira excepcional, quando evidenciada a litigiosidade no procedimento. Optando a instituição financeira condenada, no ambiente de liquidação de sentença, pela formulação de manifestação com a veiculação de defesas indiretas visando, inclusive, a extinção da pretensão, e em restando sucumbente em suas alegações, a verba honorária que lhe deve ser imposta deve ter como base de cálculo o montante apurado, consoante recomenda o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pois condizente com a marcha processual e com a postura assumida, inclusive porque, na fase executiva, poderá safar-se de nova incidência de verba honorária. Precedentes. (Acórdão 1388797, 07269518620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Desse modo, em cognição sumária, não vislumbro a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.